Tribunal: STF
Processo: ARE 1497745
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO NO ARTIGO 157, § 2º, I E II, C/C ART. 71, AMBOS DO CPB, A UMA PENA DE 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA NO REGIME INICIAL SEMIABERTO, E PAGAMENTO DE 100 (CEM) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.



    PRETENSÕES RECURSAIS: 1) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES A EMBASAR A CONDENAÇÃO. INACOLHIMENTO. AUTORIAS E MATERIALIDADES DELITIVAS DOS CRIMES DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, ALIADOS AO VASTO CONJUNTO PROBATÓRIO VERTIDO NOS AUTOS, PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, QUE CONVERGEM A CONDENAÇÃO NA FORMA DA SENTENÇA VERGASTADA. APELANTE QUE, NO TOCANTE AO SEGUNDO DELITO, IGUALMENTE PERCORREU TODO O ITER CRIMINIS NECESSÁRIO À SUA CONSUMAÇÃO. IMEDIATA PERSEGUIÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA A PRÁTICA DO DELITO NA MODALIDADE CONSUMADA. TEORIA DA AMOTIO. 2) COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 155 DO CPB. DESCABIMENTO. DELITOS PRATICADOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA A PESSOA E EM CONCURSO DE AGENTES. LIAME SUBJETIVO DEMONSTRADO. PROVA SEGURA QUANTO A CIÊNCIA E ADERÊNCIA À VONTADE DO COAUTOR. UNIDADE DE DESÍGNIOS. DIVISÃO DE TAREFAS, CABENDO AO APELANTE A FUNÇÃO DE DIRIGIR O VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DELITIVA, POSSIBILITANDO A EXECUÇÃO DO DESIDERATO CRIMINOSO E A FUGA DOS AGENTES DO CENÁRIO DOS CRIMES. 3) RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. ACOLHIMENTO. INOBSTANTE O RECORRENTE TENHA NEGADO A AUTORIA NA FASE INSTRUTÓRIA, A SUA CONFISSÃO NA FASE EXTRAJUDICIAL CONTRIBUIU PARA FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, COMO DECLINADO NO ÉDITO CONDENATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR 545 DO STJ. 4) EXCLUSÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2º, I, DO CPB. POSSIBILIDADE. ARMA DE FOGO APREENDIDA E SUBMETIDA A PERÍCIA, CONCLUINDO OS EXPERTS (EVENTO Nº. 38086341) QUE O ARTEFATO SE ENCONTRAVA DESMUNICIADO NO MOMENTO DO CRIME (PRISÃO EM FLAGRANTE). EMPREGO DE ARMA DE FOGO QUE, NO PRESENTE CASO, CARACTERIZA APENAS A ELEMENTAR DA GRAVE AMEAÇA, CONSOANTE ENTENDIMENTO DO STJ. CIRCUNSTÂNCIA ADJETIVADORA AFASTADA. 5) DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO QUE NÃO ALTERARÁ O QUANTUM FINAL DE PENA. SANÇÕES-BASES FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL (QUATRO ANOS), INCIDINDO NA HIPÓTESE O VERBETE SUMULAR 231 DO STJ. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO § 2º, II, DO CODEX PENAL (CONCURSO DE PESSOAS), RECONHECIDA E MANTIDA NESTA INSTÂNCIA. EXASPERAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO) NA TERCEIRA FASE DO CRITÉRIO DOSIMÉTRICO. CONTINUIDADE DELITIVA (CRIMES DA MESMA ESPÉCIE, COMETIDOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO). MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU (1/6), CONSIDERANDO A PRÁTICA DE DOIS DELITOS. PENA DEFINITIVA QUE PERMANECERÁ ESTABELECIDA EM 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA NO REGIME INICIAL SEMIABERTO, E PAGAMENTO DE 100 (CEM) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS DEMAIS TERMOS CONDENATÓRIOS.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente